Tribunal: TJPA
Processo: 0020569-21.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020569-40.2006.8.14.0301
APELANTE: GIRLAN BARBOSA DOS SANTOS, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, GIRLAN BARBOSA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0020569-40.2006.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:
GIRLAN BARBOSA DOS SANTOS

ADVOGADO: NILDON DELEON GARCIA DA SILVA- OAB-PA17.017

PROCURADORA: LÉA RAMOS BENCHIMOL

EMBARGADO:
ESTADO DO PARA

PROCURADORA: ANA CLÁUDIA SANTANA DOS SANTOS ABDULMASSIH

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. ART. 322 §2° CPC, INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA. DANO MORAL PELA MORTE DO IRMÃO. RECURSO PROVIDO.

I –
O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

II- O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, condenando o Estado do Pará ao pagamento de
$20.000,00 (vinte mil reais). O recurso do ente Estadual foi desprovido e do Girlan Barbosa foi parcialmente provido, tendo aumentado o valor dos danos morais para
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), considerando a agressão sofrida (R$20.000,00) e o uso de algemas (R$ 15.000,00). No entanto, o valor referente a perda do irmão foi julgado prejudicado, em razão de ser inovação recursal.

III- Faz-se necessário ressaltar que anteriormente, na vigência do CPC/73, era adotado o posicionamento de que o pedido deveria ser interpretado restritivamente. Com o advento no CPC/15, o art. 322§2° passou a prever expressamente que “
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.

IV- Diante dessa situação, assiste razão o embargante sobre a omissão, posto que na decisão recorrida deixei de analisar o pedido de indenização por dano moral devido ao óbito do irmão, pois considerei inovação recursal, em razão de não constar no pedido da inicial.

V- No entanto, na peça inaugural, o autor menciona algumas vezes que o objeto da ação inclui a dor pela perda do irmão, mesmo que não conste expressamente no pedido.
Assim, considerando tudo o que já foi relatado e fundamentado no Acórdão recorrido, sobre a responsabilidade do Ente Estadual, sobre os danos morais e demais pontos tratados no voto, entendo que é desnecessário trazer maiores comentários, de modo que apenas faço a retificação quanto ao dano moral referente a perda do irmão e aumento o
quantum
fixado em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme requerido pelo recorrente, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

VI- Recurso conhecido e provido para sanar o vício apontado e majorar
o quantum
indenizatório referente aos danos morais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação lançada.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id n°
2240863
)

opostos por
GIRLAN BARBOSA DOS SANTOS,
em face do Acórdão de ID N°
2161166
que julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto pelo ora embargante e desproveu e recurso do Estado do Pará.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAR A RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO POR POLICIAL MILITAR. USO DE ALGEMAS. EXCESSO NA CONDUTA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I-

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Girlan Barbosa dos Santos, na qual contou que, seu irmão foi perseguido por uma viatura da Polícia Militar e baleado à queima-roupa, após ser confundido com um bandido, e veio à óbito. Ao chegar no local, contou que o soldado Abraão sacou a arma contra o autor, acusando-o de estar participando também do suposto assalto, momento em que foi algemado e agredido com chutes e socos. Na prolação da sentença, o juiz julgou procedente a ação e arbitrou danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

II-

Preliminar de denunciação à lide: a arguição é estancada pelos contornos da responsabilidade civil objetiva, consagrada pelo § 6º do art. 37, da CF/88, que permite o acionamento de terceiros através de ação de regresso, descabendo, nesse sentido, até para evitar o retardo desnecessário da solução da lide, a denunciação do policial. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que inexiste a obrigatoriedade da denunciação à lide do servidor público a quem é atribuída a responsabilidade pelo ato lesivo. Precedentes deste Tribunal. Preliminar Rejeitada.

III-

A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo.

IV-

Verifica-se como pressupostos necessários à aplicação da Responsabilidade Civil: a ocorrência do dano decorrente de ato estatal; o nexo causal entre o dano e a conduta do agente público ou do prestador de serviço público, a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

V-

ln casu, constata-se o preenchimento dos requisitos supracitados. Todos os fatos narrados na inicial foram comprovados por várias testemunhas que estavam no local, bem como através do laudo de corpo de delito.

VI-

Portanto, houve a comprovação da falha dos atos dos agentes estatais, além de que, obviamente, não há qualquer dúvida em relação a existência do nexo causal, visto que toda a sequência dos fatos, desde a morte equivocada do irmão do apelado até a situação de humilhação que vivenciou no hospital, levaram ao dano causado ao recorrido. Além disso, os agentes estatais, mesmo diante de alguém que acabara de perder o irmão, o acusaram de também ser assaltante, apontaram a arma contra ele, o algemaram e o agrediram, ou seja, na hipótese não houve conduta dentro dos limites da razoabilidade, visualizando-se um claro exagero, que não se enquadra no estrito cumprimento do dever legal, de modo que não estão amparados pela excludente de responsabilidade civil.

RECURSO DE APELAÇÃO DE GIRLAN BARBOSA DOS SANTOS

VII-

O apelante pretende a majoração dos danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais. No caso sub judice, deve levar em consideração as seguintes situações: 1) o uso de algemas; 2) a agressão policial sofrida pelo apelante e 3) a humilhação e o estado emocional vulnerável em que passou o apelante.

VIII-

No caso em tela, o juízo de primeiro grau arbitrou o valor do dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), baseado em julgado de relatoria do des. Roberto Gonçalves de Moura, o qual envolvia lesão corporal resultante de agressão durante uma abordagem policial.

IX-

Entretanto, além da agressão policial deve ser somado a outras circunstâncias, tais como o uso de algemas e a humilhação sofrida, de modo que entendo que o valor deve ser majorado.

X-

No que concerne ao uso de algemas, em atenção ao que dispõe a Súmula Vinculante nº 11, somo ao valor anteriormente fixado, o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), utilizando como parâmetro julgados deste egrégio Tribunal de Justiça que envolveram situações similares.

XI-

Por fim, cabe ressaltar que o pedido de indenização por dano moral devido ao óbito do irmão resta prejudicado. O Código de Processo é claro ao estabelecer sobre a impossibilidade de inovar em sede recursal, ou seja, se a questão não foi suscitada em momento algum até a prolação da sentença, descabe ao apelante trazer argumento novo, exceto se comprovar que deixou de fazê-lo por motivos de força maior.

XII-

No caso em tela, o recorrente inovou ao requerer somente em sede de apelação o pedido de dano moral referente ao assassinato de seu irmão pelo policial ABRAÃO, visto que tal pleito não foi requerido na petição inicial. Assim, o pedido no que concerne ao dano moral nesse aspecto em específico, está prejudicado, de modo que não deve ser objeto de discussão nessa instância de julgamento.

XIII-

Nesse sentido, considerando os requisitos mencionados, entendo que o valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) é proporcional e razoável, considerando a agressão sofrida (R$20.000,00) e o uso de algemas (R$ 15.000,00) e por todas as razões já expostas durante o presente julgamento. XIV- Recurso do Estado do Pará conhecido e improvido. XV- Recurso de Girlan Barbosa conhecido e parcialmente provido para majorar o valor indenizatório para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

Inconformado, o embargante alega que há omissão ou obscuridade na parte da decisão que deixou de condenar os danos morais em razão do falecimento do irmão, pois não houve pedido expresso quanto a este ponto.

Aponta que em seu petitório inicial, tinha como objetivo ser indenizado por todo o sofrimento que lhe foi causado pelos agentes do Estado, inclusive pelo assassinato de seu irmão.

Afirma que o pedido em processo judicial deve ser interpretado pelo magistrado com uma análise integral da petição, considerando todos os requerimentos feitos ao longo da peça, mesmo que não de maneira expressa, de modo que a análise não pode ficar restrita ao capítulo referente aos pedidos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja fixado o dano moral, levando em consideração a morte do irmão do requerente, alterando assim o valor para o que foi solicitado no Recurso de Apelação por ele interposto, ou seja, para R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

O embargado apresentou contrarrazões (id ° 2241397)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
[1]
.

O caso em tela versa sobre Ação de Indenização ajuizada por Girlan Barbosa dos Santos, na qual narrou que após ser confundido com um bandido, seu irmão foi perseguido e baleado por um policial e foi a óbito no caminho ao hospital. Narrou que na tentativa de socorrer o irmão, o acompanhou ao local, momento em que o policial Abraão sacou a arma contra o autor, acusando-o de estar participando também do suposto assalto, sendo algemado e agredido com chutes e socos.

.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, condena
ndo o Estado do Pará ao pagamento de
$20.000,00 (vinte mil reais). O recurso do ente Estadual foi desprovido e do Girlan Barbosa foi parcialmente provido, tendo aumentado o valor dos danos morais para
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), considerando a agressão sofrida (R$20.000,00) e o uso de algemas (R$ 15.000,00). No entanto, o valor referente a perda do irmão foi julgado prejudicado, em razão de ser inovação recursal.

Sobre este último ponto é que se insurge o embargante, pois alega que apesar de não constar expressamente na parte dispositiva, é possível constatar, através de uma
interpretação lógico-sistemática de toda a petição, o pedido de danos morais pela morte do irmão.

Sobre o tema, faz-se necessário ressaltar que anteriormente, na vigência do CPC/73, era adotado o posicionamento de que o pedido deveria ser interpretado restritivamente. Com o advento no CPC/15, o art. 322§2° passou a prever expressamente que “
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Para corroborar com o exposto, destaco os ensinamentos de PINHO
[2]
sobre o assunto:

“(...) Determina o art. 322, § 2º, do CPC que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. A determinação expressa no sentido da aplicação do princípio da boa-fé na interpretação do pedido também deverá ser feita quanto aos limites objetivos do processo. Trata-se de relativização do entendimento adotado sob a vigência do CPC/73 de que o pedido deveria ser interpretado restritivamente.

(...)

De ressaltar, ainda, que o pedido deve ser interpretado considerando-se o conjunto da postulação e observando-se o princípio da boa-fé, na forma do art. 322, § 2º, do CPC.(...)” (PINHO, Humberto Dalla Bernardina. Pág. 639)

Diante dessa situação, assiste razão o embargante sobre a omissão, posto que na decisão recorrida deixei de analisar o pedido de indenização por dano moral devido ao óbito do irmão, pois considerei inovação recursal, em razão de não constar no pedido da inicial.

No entanto, na peça inaugural, o autor menciona algumas vezes que o objeto da ação inclui a dor pela perda do irmão, mesmo que não conste expressamente no pedido, vejamos:

731000 - Pág. 4

“Dessa forma, o autor, que foi ofendido, humilhado, agredido fisicamente e violado pela dor de perder um irmão de forma violenta e injusta, verá ao Judiciário requerer a devida compensação por toda pá-turbação moral que os soldados militares do Estado do Pará o provocaram.”

731000 - Pág. 8

Por fim, fechando todo pesadelo, sem sombra de dúvidas, a maior afronta sofrida pelo autor foi a dor e a mágoa de ver seu irmão baleado injustamente por policiais militares, que, irresponsavelmente, perseguiram e acabaram com a vida de um cidadão honroso, jovem e trabalhador.

Sem qualquer respeito à vida e aos direitos básicos da pessoa humana, os soldados militares, especialmente, o referido soldado Abraão, encerraram a existência de uma pessoa digna e abalaram completamente a estrutura da família do autor, que sofreu uma perda inestimável.

Esse erro da Polícia Militar, que matou um cidadão por confundi-lo com bandido, provocou um sentimento de revolta e uma grande perturbação ao autor, violação à honra essa que não pode ser esquecida.

Destarte, considerando que não foi apreciado o pedido de dano moral em razão da perda do irmão, passo a sanar a omissão apontada.

No caso em tela, a indenização inicial foi fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), posteriormente foi majorada para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e o embargante requer seu aumento para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Assim, considerando tudo o que já foi relatado e fundamentado no Acórdão recorrido, sobre a responsabilidade do Ente Estadual, sobre os danos morais e demais pontos tratados no voto, entendo que é desnecessário trazer maiores comentários, de modo que apenas faço a retificação quanto ao dano moral referente a perda do irmão e aumento o
quantum
fixado em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme requerido pelo recorrente, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
MORTE DE IRMÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM.
VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo, em razão da intempestividade do recurso especial.

Reconsideração.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

3. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados ao agravante em razão da morte de irmão, mormente se considerada a incidência de juros de mora desde o evento danoso (07/05/2007).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1482087/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/02/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para sanar o vício apontado e majorar
o quantum
indenizatório referente aos danos morais de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

[2]
PINHO, Humberto Dalla Bernardina.
Manual de Direito Processual Civil Contemporâneo.
2. Ed- São Paulo: Saraiva, 2020.

Belém, 15/10/2020